Tribunal: TJMT
Processo: 1026408-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026408-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), SADI FRISO - CPF: 100.416.800-49 (AGRAVANTE), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SADI FRISO - CPF: 100.416.800-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ARIETE POLAK - CPF: 651.828.551-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOLISA MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 02.433.803/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEREZ FRISO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – PEDIDO INDEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento condiciona-se a presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Espólio de Sadi Friso contra decisão, proferida por este relator, que negou a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 662-33.2019.8.11.0109, rejeitou a exceção de pré-executividade (id. 70957458).

Alega o Agravante que o juízo primevo se furtou em fazer a análise processual da matéria alegada na exceção de pré-executividade, pois deixou de enfrentar as alegações de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Sustenta que a decisão
a quo
reconheceu a inexistência de processo administrativo, mas rejeitou a Exceção de Pré-executividade sem enfrentar a alegação de que a CDA executada é oriunda de Auto de Infração que não observou os artigos 38 e seguintes da Lei no 7.098/98, e artigos 202 e seguintes do Código Tributário Nacional.

Afirma que as questões processuais, base do seu direito, não foram analisadas no Juízo
a quo
e tampouco na decisão ora agravada, que se configura
citra petita
, em notória violação ao disposto no artigo 489, inciso II, § 1o, e inciso IV, do CPC.

Aduz que a decisão ora agravada ignorou o dever de análise dos requisitos autorizadores do deferimento liminar -
fumus boni juris
e
periculum in mora
- e entrou no mérito da ação antes de a matéria ser submetida ao Colegiado.

Esclarece que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sob pena de continuidade da infração aos incisos LIV, LV do art. 5o da Constituição Federal, os quais, pelo § 1o do art. 5o, tem aplicação direta.

Em contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 76954951).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do art. 134-A, § 1o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, o presente recurso foi submetido a julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, pretende o Agravante a reforma da decisão que negou a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão de rejeição da exceção de pré-executividade oposta nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 662-33.2019.8.11.0109.

Ao apreciar o pedido de liminar, consignou-se o seguinte:

Sabe-se que o efeito pretendido pela parte recorrente será concedido nas hipóteses, em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.

À luz desses requisitos legais, vejo que a Agravante e não assiste razão, sobretudo porque o pedido deste recurso enseja o reconhecimento da exceção de pré-executividade cuja matéria arguida necessita de dilação probatória.

Com efeito, para a procedência da Exceção de Pré-executividade, faz-se necessária a presença de provas inequívocas do direito postulado, pois tal instrumento processual não permite a produção de provas.

Com efeito, prescreve a Súmula 393, do STJ:

Súmula 393, STJ. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação.

Vê-se que o fundamento da Agravante é que o crédito constante na CDA n. 2009389 deve ser declarado nulo, porque constituído sem processo administrativo.

Entrementes, dos documentos juntados nos autos de Primeiro Grau pelo Agravado, verifica-se que a CDA traz as informações sobre o lançamento dos valores referentes ao ICMS, bem como o Auto de Infração e o registro da Notificação ao contribuinte, em razão da infração de recolhimento a menor do imposto por ele indicado.

Tratando-se de ICMS por homologação, desnecessária a instauração de processo administrativo, porque o responsável pelo lançamento dos valores é o contribuinte, que assume a obrigação de recolhê-lo. Logo, entende-se que não há falar em violação do devido processo legal.

Desse modo, a probabilidade de provimento do recurso é duvidosa, motivo pelo qual, por enquanto, deve ser mantida a decisão de Primeiro Grau, até o provimento final deste recurso.

Pois bem. O
efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, requisitos estes cuja presença não vislumbrei neste momento processual.

Ao negar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o entendimento foi no sentido de que, aparentemente, não há ilegalidade na decisão agravada a ensejar a concessão da tutela de urgência.

Da análise dos autos, depreende-se que a CDA traz informações sobre o lançamento dos valores referentes ao ICMS, bem como o Auto de Infração e o registro da Notificação ao contribuinte, em razão do recolhimento a menor do referido imposto.

Conforme consignado na decisão ora agravada, não há violação ao devido processo legal, pois, tratando-se de ICMS por homologação, desnecessária a instauração de processo administrativo, eis que o responsável pelo lançamento dos valores é o contribuinte.

Tais razões induzem ao entendimento de que a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento mostra-se duvidosa, o que impede, por ora, o deferimento do efeito pretendido.

Salientamos, ainda, que, em matéria de Agravo de Instrumento, a análise da Instância superior deve se limitar ao acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Diante disso, por não vislumbrar, desde logo, a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o desprovimento deste Agravo Interno é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021